Tribunal: TJMT
Processo: 1018863-46.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018863-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), SILVANIO GOMES DE SOUZA - CPF: 481.802.541-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018863-46.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: SILVANIO GOMES DE SOUZA

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018863-46.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: SILVANIO GOMES DE SOUZA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1018863- 46.2021.8.11.0041, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Itaucard S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A. em desfavor de Silvanio Gomes de Souza.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o processo, sem análise do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, §1º do CPC.

APELO
: o apelante sustenta a nulidade da sentença, em razão da necessidade de prévia intimação pessoal para a extinção do processo.

Aduz que não houve a correta intimação pessoal, porque por sistema não atende os fins do §1º do art. 485 do CPC, que equivale a própria intimação eletrônica de seu causídico, bem assim que deve ser observado o princípio da economia processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018863-46.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: SILVANIO GOMES DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Itaucard S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A. em desfavor de Silvanio Gomes de Souza.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) julgou extinto o processo, sem análise do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, §1º do CPC.

A lide advém da Cédula de Crédito n. 30410-505954453 no valor total de R$42.326,00, com pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas, que tem por objeto a aquisição do veículo marca HYUNDAI, modelo HB20 1.0 M SENSE, ano 2020/2020, cor branca, placa OAW7B96, RENAVAM 01231841246, CHASSI 9BHCN51AALP083043.

Consta que foi deferida o pedido liminar e determinada a busca e apreensão do veículo objeto da lide, bem assim que depois de diligências foi certificado pelo Oficial de Justiça que o automóvel não foi encontrado, bem como não foi efetivada a citação do requerido (Id. 107062986 - pág. 1).

Nota-se que foi determinada pelo Juízo de origem a intimação da parte autora pessoalmente, por sistema, e de seu advogado, por meio do Diário Oficial, para indicar a correta localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (Id. 107062987 – pág. 1), porém deixaram transcorrer o aludido prazo, sem qualquer (Id. 107062991 - pág. 1).

Sobreveio a sentença, que julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, II e III, §1º do CPC.

Contra esta decisão recorre o autor, ao fundamento de que não houve a regular intimação pessoal.

O cerne deste apelo é saber se a intimação da parte requente, aqui Apelante, para a extinção do feito por abandono, ocorreu em conformidade com o art. 485, III, do CPC.

Pois bem.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1º, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

No caso, tem-se que a instituição financeira autora, aqui apelante, não manifestou no feito, apesar de intimada, pessoalmente, por sistema, por se tratar de processo virtual (sistema PJE), e seu advogado por meio do diário eletrônico (Id. 107062991).

Verifica-se que o Magistrado determinou a intimação do autor, por sistema ou e-mail, por
ser a Segunda Vara Especializada de Direito Bancário 100% digital
,

bem assim de seu advogado, para manifestar no feito, todavia, permaneceram inertes, mesmo advertidos da extinção do feito, como consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou email, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário
é 100% digital
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Vale anotar que a Juíza de primeiro grau já havia determinado a intimação do autor para dar anuência quanto ao atendimento 100% digital (Id. 107062960 - pág. 1-2), contra a qual não houve insurgência (Id. 107062968 - pág. 1).

Dessa forma, considerado que o processo tramita de forma 100% (cem por cento) digital com o que o Apelante anuiu, não há falar em nulidade ou falta de intimação pessoal e sim em desídia da parte autora em dar regular impulsionamento.

Não é demais ressaltar que antes de decretar a extinção do feito, também foi determinada a intimação do patrono por meio do DJE.

Frisa-se, não configura violação ao art. 485, III, do CPC, porquanto foi respeitada a dupla intimação, a do autor pessoalmente, via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital e a do seu advogado por meio do Diário Eletrônico.

Acerca do tema, esta e. Câmara decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA – JUÍZO 100% DIGITAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA – ATO CERTIFICADO PELA SECRETARIA DO JUÍZO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Embora o patrono do autor, ora apelante, insista que não tenha permanecido inerte à determinação de id. 44860204, ao argumento de que teria informado seus dados para contato, não menciona que no referido comando judicial houve expressa determinação para que providenciasse a citação e intimação da parte adversa, o que, da análise dos autos, não foi cumprido ou mesmo justificado sua impossibilidade de cumprimento.

II - Como cediço, os atos da Administração Pública são revestidos de presunção juris tantum de veracidade, assim, a não ser pela ótica do autor, ora apelante, certificado sua intimação pessoal pelo sistema, não há de se falar que a Secretaria do Juízo deveria fazer prova acerca do procedimento realizado
. (N.U 1006176-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Ainda, para corroborar, os julgados das demais Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Vale destacar que não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico. (N.U 1027924-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente. Não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico. (TJMT. Apelação Cível n.º 1041028-58.2019.8.11.0041. Rel. Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES.
Terceira Câmara de Direito Privado
. Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1º). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalado, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso. Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento. Na impossibilidade de devolução do veículo ao devedor fiduciário, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada. (TJMT. Apelação Cível 1005355-33.2021.8.11.0041. Rel. Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO.
Primeira Câmara de Direito Privado
. Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Assim, correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema e por intermédio de seu procurador, para dar andamento à ação, quedou-se inerte.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Banco Itaucard S.A.
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021